Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Protesto indevido de pessoa jurídica. Dívida inexistente. Dano moral in re ipsa. Compensação condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Litispendência afastada (cancelamento de protesto c/c dano moral vs monitória): Sentença Cassada. Causa madura. Apelo provido para julgar procedente a demanda.